Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-98.1997.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Vistos, etc.
Na origem, AÇAO REIVINDICATÓRIA promovida por ARY TOZZO e sua esposa OLIVIA ISOTTON TOZZO em face de ANTONIO FERNANDO BARCO e s/esposa IRENE BITTENCOURT BARCO. Posteriormente, substituído ARY TOZZO pelo seu espólio. Feito que começou nos idos de 1997 junto a Comarca de DOM AQUINO-MT e, posteriormente, remanejado para a Comarca de CAMPO VERDE-MT.
Alcançando a fase sentencial, o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito julgou PROCEDENTE a ação e, de consequência, CONDENOU os demandados a restituírem aos autores o imóvel descrito na inicial, matrícula de número 7.717, do CRI de DOM AQUINO, bem como pagar indenização por perdas e danos, a partir do ano de 1997, levando em consideração 05 (cinco) sacas anual de feijão por hectare, conforme LAUDO PERICIAL, excluído da condenação parte do imóvel objeto de transação entre os autores e a assistente MARIA ANGÉLICA, que já restou devidamente homologado anteriormente (fls. 2899/2900). Por força da sentença, entendendo presentes os requisitos legais, foi concedido antecipação de tutela e, neste contexto, determinou a reintegração da posse no imóvel no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Certo é que este processo já tramitou neste Tribunal de Justiça, patrocinado recurso de apelação cível em autos de oposição (Recurso de Apelação Cível n. 22326/2016 e, posteriormente, Embargos de Declaração, rotulado sob número 151341/2.016, na relatoria da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (ID-74798469. E que, posteriormente, em data de 21/03/2021, a nobre relatora, com fulcro no parágrafo único, ao artigo 215, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se deu por suspeita e, de consequência, o feito foi redistribuído para este Relator.
Pois bem.
Não foi adentrar em aspectos pertinentes a distribuição deste feito a Excelentíssima Senhora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.
No caso em apreço, reside um aspecto relevante e pertinente que não foi observado. E, em, primeiro aspecto, vislumbra-se que o recurso foi aviado na vigência do atual CPC e, neste contexto, deve ser aplicado o prescrito no seu artigo 14 – A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitando os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Neste aspecto, tem-se que em relação a esta demanda ANTONIO FERNANDO BARCO e sua esposa ingressaram com pedido de liminar em face de ARY TOZZO e sua esposa, visando dar efeito suspensivo a sentença de mérito proferida pelo Juízo da Comarca de Campo Verde, nos autos da AÇAO REIVINDICATÓRIA e, naquela oportunidade, precisamente em data de 30/01/2013, como se vê às fls. 2969/2970, coube a Relatoria ao eminente Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
E a norma vigente que é aplicável imediatamente aos processos em curso (artigo 14 do CDC) é muito clara: ‘O primeiro recurso interposto no tribunal tornará prevendo o relator para eventual recurso subseqüente interposto no mesmo processo ou em processo conexo’.
O que a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. Desta forma, claro restou que, em face do posicionamento trazido pelo vigente CPC, o que define a prevenção são atos praticados pelo Relator no mesmo processo ou em processo conexo, situação que se apresenta perfeitamente identificado na espécie.
No caso em tela, o fato de ser mera cautelar que, em verdade está travestido de recurso em face do contido no seu aspecto meritório que analisou a questão, embora não adentrando em seu mérito, sendo esta situação irrelevante, a rigor da clareza solar do prescrito a espécie, segundo penso, equivocada está à distribuição deste recurso ao que este subscreve.
Por tais aspectos, na dicção do artigo 14 c/c parágrafo único do artigo 930, do Código de Processo Civil, encontra-se prevendo o eminente Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
Desta forma, determino a remessa dos autos ao DEJAUX para redistribuição deste feito. Saliento que, se outro for o entendimento do eminente Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, a ele reside as providências cabíveis ao caso submetendo esta questão ao colegiado, conforme prescrito no Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
-RELATOR-